Tribunal: TJMT
Processo: 0013396-21.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013396-21.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 616.336.741-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – PELIMINAR DE

CERCEAMENTO DE DEFESA - ATO PROCESSUAL PRETENDIDO QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA – REJEITADA –
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido se revelar essencial para que seja proferida a sentença, o que não ocorreu no caso concreto.

O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

A demora na realização da cirurgia não pode ser configurada como um ato ilícito do Estado, se feitas todas as tentativas para a sua realização emergencial.

A ausência da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado elide o dever de reparação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
Renato Santana de Oliveira
, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização (Danos Morais)
no 13396-21.2012.811.0041, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. no 5750081).

Nas razões de recurso (Id. 3614916), alega em preliminar cerceamento de defesa, defendendo que
os pedidos de oitiva de testemunhas para comprovação do alegado não foram deferidos, sendo prolatada assim sentença apenas com base em provas documentais, sendo que pela natureza do caso concreto, a produção de prova testemunhal seria imprescindível.

No mérito, requer a reforma da sentença, com a consequente condenação dos apelados em pagamento pelos danos morais suportados, pois o Juízo singular não observou observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade e a própria dignidade da pessoa humana, uma vez que o Autor restou abalado enquanto aguardava o procedimento, por dois meses, temendo sua própria vida, ou a piora do quadro cínico, pela demora no atendimento.

O Apelado juntou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 5750166).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer por não vislumbrara interesse processual. (Id. 5988253)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020